Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. VÍCIO CITRA PETITA. SUPERAÇÃO. MÉRITO. DIREITO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA BENEFICIADA POR MEIO DE ENGENDROS PRATICADOS PELO SÓCIO MAJORITÁRIO DA EMPRESA EM DISSOLUÇÃO PARCIAL COM INTUITO DE LESAR SEUS DEMAIS SÓCIOS.
1. Constatando-se a existência de vício citra petita em decisão interlocutória impugnada por meio de agravo de instrumento, porém, viabilizando-se, por restar superada a fase de dilação probatória, o julgamento do incidente (mediante superação da preliminar), há que ser aplicado, por analogia, o disposto no art. 1.013, § 3o, do CPC, em observância ao direito à razoável duração do processo. Precedente.
2. Sendo inequívoca a configuração de atos de desvio de finalidade da personalidade jurídica, bem assim que a empresa agravada se beneficiou, na qualidade de proprietária das quotas sociais, dos engendros praticados pelo sócio administrador com intuito de lesar os demais sócios da empresa em dissolução parcial, deve responder, também, pelo pagamento da dívida demandada no cumprimento de sentença.
3. Agravo de instrumento provido.